Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA. COBERTURA. SEGURO. PRESTAMISTA. OCULTAÇÃO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.
2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória, em especial diante do enunciado da súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.